Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719059-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ASTRAB LTDA AGRAVADO: JOEL MARQUES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa Habitacional Astrab Ltda. em face da decisão (ID 46856113) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. A Embargante alega, em resumo, que há erro material na r. decisão, pois o pedido realizado pela parte não foi de antecipação da tutela recursal, mas, sim, de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15. Pede que seja provido o recurso para sanar o equívoco apontado. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, inexiste qualquer erro material a ser sanado, pois a decisão embargada foi clara no sentido da ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da decisão à preclusão (ID 46808444). Nesse sentido, o indeferimento do pedido deve ser mantido. Ressalte-se que o suposto erro material alegado pela Embargante constitui mero formalismo, cuja substituição é insuficiente para alterar as razões da decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante com o presente recurso é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator